Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-78.2024.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002497-78.2024.8.11.0023

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - CNPJ: 06.220.762/0001-80 (APELANTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), TORNEADORA UNIVERSAL LTDA - CNPJ: 14.821.940/0001-56 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ANDRE ALVES PENA DA SILVA - CPF: 059.998.951-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELAS 3ª E 4ª VOGAIS (DESA. MA
RILSEN A
NDRADE AD
DARIO E
DRA. TATIANE COLOMBO, RESPECTIVAMENTE), VENCIDO O RELATOR E O 2ª VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Juntada De Documento Em Sede Recursal. Possibilidade.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação Monitória ajuizada para cobrança de crédito decorrente do fornecimento de mercadorias, com notas fiscais inicialmente desacompanhadas de comprovantes de entrega.

2. Sentença de improcedência por falta de prova da entrega dos produtos. Apelação com juntada de documentos assinados.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar (i) se é admissível a juntada de documentos em sede recursal, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, e (
ii
) se os elementos apresentados são suficientes para a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

4. A juntada de documentos em grau recursal é admitida quando ausente má-fé e assegurado o contraditório, desde que demonstrada a posterior disponibilidade dos documentos.

5. As notas fiscais assinadas pelos recebedores constituem prova escrita hábil a demonstrar a entrega das mercadorias e, por conseguinte, a existência do crédito cobrado.

6. A parte ré não apresentou causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É admissível a juntada de documento em sede recursal, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, quando ausente má-fé e demonstrada sua relevância para o julgamento da causa."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 435, parágrafo único; 373, II; 700; 701.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, RAI 10000170058416001.

R E L A T O R
I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA
em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos n. 1002497-78.2024.8.11.0023 - Ação de Cobrança – proposta em face de
TORNEADORA UNIVERSAL EIRELI
– julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, devendo ser observada que é beneficiária da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, equívoco na sentença, que teria desconsiderado os documentos que comprovam, segundo a apelante, a efetiva entrega das mercadorias e a inadimplência da ré.

Defende a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, com base no art. 435, parágrafo único, do CPC, diante da dificuldade de localização física das notas fiscais assinadas, que se encontravam na matriz da empresa apelante no Paraná e só foram localizadas após a prolação da sentença.

Sustenta que a juntada tardia se deu de boa-fé e com o intuito de colaborar com o processo para alcançar a verdade real, não havendo má-fé ou intenção de surpreender a parte contrária.

Ainda, que as novas notas fiscais assinadas comprovariam a entrega das mercadorias, reforçando a existência da relação jurídica e o inadimplemento da parte ré; ainda, que a existência de protestos extrajudiciais dos títulos reforçaria a configuração do débito.

Defende que a parte apelada não apresentou prova de pagamento, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.

Alega que manutenção da sentença, segundo sustenta, resultaria em enriquecimento sem causa da apelada, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Requer, por fim, o total provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e a condenação da apelada ao pagamento dos valores devidos, com correção monetária e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A parte apelante juntou, com a petição de apelação, novas notas fiscais assinadas pela recorrida, as quais, conforme alega, não estavam acessíveis por se encontrarem na matriz da empresa em outro Estado e só vieram a ser localizadas após a sentença. As notas foram digitalizadas e protocoladas com a peça recursal, sendo oportunamente juntadas sob o ID 296728372, conforme registro no andamento processual.

Contrarrazões (
id.n.º
296728379).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO MIGUEL PEREIRA, OAB/MT 24066
-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BRASFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos n. 1002497-78.2024.8.11.0023 - Ação de Cobrança – proposta em face de TORNEADORA UNIVERSAL EIRELI – julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, devendo ser observada que é beneficiária da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por
Brasfer
Indústria de Perfilados LTDA-ME.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de reconhecimento da existência de crédito decorrente de fornecimento de mercadorias não quitadas, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, para fins de procedência da ação monitória.

A sentença de origem julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que as notas fiscais eletrônicas apresentadas com a exordial não se revelam aptas, por si só, a conferir certeza e liquidez ao suposto crédito, notadamente diante da ausência de assinaturas ou comprovantes de entrega dos produtos.

Inconformada, apela a parte autora, alegando que, por ocasião da interposição do recurso, localizou notas fiscais devidamente assinadas pelo destinatário, que comprovariam a efetiva entrega das mercadorias. Pugna, com fulcro no art. 435, parágrafo único, do CPC, pela admissão da juntada de tais documentos em grau recursal.

Da juntada de documentos novos na fase recursal

De início, importa enfrentar a questão atinente à possibilidade jurídica da juntada de documentos novos na fase recursal.

O Código de Processo Civil, em seu art. 435, parágrafo único, admite a produção de prova documental superveniente, inclusive na fase recursal, desde que observadas duas exigências: (i) impossibilidade de apresentação anterior por motivo justificado; e (
ii
) inexistência de má-fé processual.

Vejamos:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único
. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

No caso concreto, a apelante alega que os documentos ora carreados — especialmente notas fiscais assinadas e boletos bancários — não estavam acessíveis à época da propositura da ação, uma vez que se encontravam fisicamente arquivados em unidade empresarial situada fora do Estado e somente foram localizados após o trânsito da sentença.

Contudo, a análise técnica dos registros cadastrais revela que tal justificativa é insustentável.

Verifica-se que a parte autora da presente ação,
Brasfer
Indústria de Perfilados LTDA-ME, tem sede e matrícula como matriz no Estado de Mato Grosso, conforme demonstram os documentos de registro comercial.

Por outro lado, a empresa
Brasfer
Comércio de Ferro e Aço LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 49.242.822/0001-78, com sede em Curitiba/PR, não é filial, controlada, nem faz parte do quadro societário da empresa autora, conforme certidão da Receita Federal. Trata-se de pessoa jurídica distinta, com sócios próprios e natureza jurídica diversa.

O mesmo
se diga da empresa
Brasfer
Indústria de Perfilados EIRELI, de CNPJ nº 10.212.731/0001-54, igualmente com sede em Curitiba/PR, também estranha à estrutura da autora da demanda.

Não há, nos autos, qualquer comprovação de vínculo jurídico, contratual ou societário entre tais empresas que autorize a conclusão de que a documentação da autora estivesse sob guarda de outra empresa em outro Estado.

Verifica-se, assim, que a alegação de que os documentos estariam arquivados na matriz da empresa situada no Estado do Paraná não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos, tampouco nas informações públicas disponíveis acerca da estrutura societária da parte autora.

Diante disso, não se comprova a alegada dificuldade de acesso aos documentos no momento oportuno, o que enfraquece a justificativa apresentada para a juntada tardia e afasta a incidência da exceção prevista no art. 435, parágrafo único, do CPC.

Tal constatação afasta a boa-fé processual necessária para a admissão da juntada extemporânea, configurando comportamento contraditório e violador dos deveres de cooperação e lealdade processual, nos termos do art. 5º do CPC.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, que seja idônea a demonstrar a existência do crédito.

As notas fiscais inicialmente juntadas pela autora, embora formalmente válidas, não contêm assinatura de recebimento, nem qualquer comprovação de entrega, tratando-se de documentos emitidos unilateralmente pela parte autora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega ou de reconhecimento da dívida não bastam para instruir ação monitória, por não preencherem o requisito da prova escrita dotada de verossimilhança mínima.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DUPLICATA.
ART. 15 DA LEI N.º 5.474/
1968.
NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (
art
. 15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento
unilateral.
O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados. (TJ-MG - AC: 51364361020168130024, Relator.:
Des.
(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/EMBARGADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §2º E INCISOS DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
“ A
simples emissão de nota fiscal não autoriza que se cobre o valor nela consignado, se inexiste nos autos o comprovante de entrega das mercadorias. Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.” (TJPR - 7ª
C.Cível
- AC - 1142177-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Roberto Antônio Massaro - Unânime - - J. 02.09.2014
).APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0001487-34.2018.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 08.02.2021)

No caso, não se comprova a prestação do serviço nem a entrega das mercadorias, tampouco há reconhecimento de dívida por parte da ré.

Ainda que se admitisse, em tese, a juntada dos documentos recursais, sua autenticidade e vinculação à parte autora não foram demonstradas. Ao contrário, as contrarrazões evidenciam dúvidas quanto à procedência das assinaturas, supostamente lançadas por terceiros não vinculados à empresa recorrida.

A tese de enriquecimento sem causa também não se sustenta.

Para sua configuração, é imprescindível que se demonstre a prestação de um serviço ou entrega de um bem e a consequente obtenção de vantagem patrimonial indevida, com ausência de causa jurídica justificadora, o que não se comprovou nos autos.

Não há como presumir enriquecimento indevido sem demonstração da origem do crédito, sob pena de violar o sistema probatório do processo civil e inverter indevidamente o ônus da prova (art. 373, I, CPC).

Em razão de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação monitória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em especial sobre a (
im
)possibilidade de juntar documentos em sede recursal, à luz do artigo 435, parágrafo único, do CPC.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Brasfer
Indústria de Perfilados EIRELI
, pessoa jurídica de direito privado, com sede (matriz) no município de Sinop/MT, em desfavor de
Torneadora Universal EIRELI
, pessoa jurídica situada na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Segundo a narrativa inaugural, a autora/apelante é credora da quantia de R$ 55.766,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), decorrente da venda e fornecimento de aço à empresa ré/apelada, cuja operação teria sido comprovada por meio das notas fiscais, anexadas em sede de emenda à inicial.

Prosseguiu no relato expondo que as transações comerciais foram realizadas ao longo de diversos meses, e que o pagamento foi parcelado em 33 (trinta e três) faturas com vencimentos compreendidos entre novembro de 2023 e março de 2024.

Sustentou que a ré/apelada recebeu as mercadorias, mas descumpriu o compromisso de adimplir as parcelas nas datas avençadas, inobstante as reiteradas tentativas de cobrança extrajudicial realizadas pela credora.

Assegurou que tal inadimplemento lhe ocasiona severos prejuízos materiais, motivo pelo qual busca a tutela jurisdicional para ver reconhecido e satisfeito o crédito.

Com a atualização monetária e incidência de encargos moratórios, arguiu que o valor do débito alcança a quantia de R$ 62.758,16 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme demonstrativo de cálculo que acompanha a peça inicial.

No ID 296727449, anexou notas fiscais eletrônicas que não contém a assinatura do recebedor das mercadorias ali descritas.

Em sua defesa, a ré/apelada suscitou a inépcia da inicial por falta de documentos indispensáveis, à míngua de juntada de notas fiscais ou recibos que comprovariam o recebimento da mercadoria.

Arguiu que o relatório unilateral apresentado pela autora/apelante não se presta a esse fim, pois não comprova a relação jurídica entre as partes.

Suscitou, também, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o simples fato de o nome da empresa ré/apelada constar em relatórios internos da autora/apelante não basta para estabelecer vínculo jurídico.

No mérito, reafirmou que nenhum contrato, pedido de compra, nota fiscal assinada ou comprovante de entrega foi juntado aos autos, bem como que o relatório apresentado é unilateral e destituído de fé pública, não demonstrando sequer quais produtos teriam sido fornecidos.

Considerando que as partes dispensaram a produção probatória, o Juiz encerrou a fase instrutória antecipadamente e prolatou a sentença recorrida.

Rejeitou as preliminares.

No mérito, destacou que as notas fiscais apresentadas pela autora/apelante estavam desacompanhadas de assinatura, comprovante de entrega das mercadorias ou qualquer outro elemento que comprovasse a efetiva realização das transações comerciais, o que impediu a formação da convicção judicial acerca da existência do débito.

Segundo observou o Juiz
a quo
, a falta desses elementos retirou das notas fiscais o caráter de prova escrita apta a embasar a ação monitória, por se tratar de documento unilateral, produzido exclusivamente pela parte credora.

Diante desse contexto, concluiu que o pedido é improcedente e, ao final, compeliu a Apelante a arcar as verbas de sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor dado à causa.

Inconformada, a apelante recorreu e, em anexo às razões recursais, trouxe todas as notas fiscais mencionadas da petição inicial, com assinaturas do recebedor, o que altera substancialmente o cenário probatório.

Justificou a juntada das notas fiscais assinadas só na fase recursal. Disse que os documentos originais estavam arquivados na matriz da empresa, no Estado do Paraná, e somente foram localizados após o encerramento da instrução processual.

A parte apelada tomou conhecimento desses documentos novos em sede de contrarrazões. Destacou que a apelante jamais solicitou a juntada de documentos novos durante o trâmite em primeiro grau e, ao contrário, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, ou seja, a credora optou a dispensa da dilação probatória.

Alegou que a justificativa da apelante é inverídica, uma vez que não há registros de filial ou matriz fora de Mato Grosso, o que tornaria falsa a alegação de que as notas assinadas estariam arquivadas em outro Estado.

Acrescentou que, mesmo que existissem assinaturas, seria ilógico que os comprovantes fossem enviados fisicamente a outro Estado quando a relação comercial se dava em Peixoto de Azevedo/MT.

Argumentou que é possível a juntada de documento novo na fase recursal apenas sobre fatos supervenientes ou quando comprovada a impossibilidade anterior de acesso. No caso, disse que as notas fiscais e os comprovantes de entrega seriam documentos preexistentes e de fácil acesso, inexistindo justificativa plausível para sua não apresentação na fase instrutória.

E mais. A Apelada aduziu que as assinaturas nas notas fiscais são de pessoas desconhecidas, o que reforçaria a inexistência da transação comercial alegada pela apelante. Por isso, pediu que a Apelante fosse condenada em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

O ilustre Relator manteve inalterada a sentença. Concluiu que a tese recursal, de que os documentos estariam arquivados na matriz da empresa situada no Estado do Paraná, não encontra respaldo nos elementos objetivos do processo, ou nas informações públicas disponíveis acerca da estrutura societária da parte autora.

Diante disso, entendeu que não foi comprovada a alegada dificuldade de acesso aos documentos no momento oportuno, o que enfraquece a justificativa apresentada para a juntada tardia e, por corolário, afastou a incidência da exceção prevista no art. 435, parágrafo único, do CPC.

Peço licença ao nobre Relator, mas divirjo do seu entendimento.

A controvérsia ora posta a julgamento se restringe à admissibilidade da juntada de documentos em grau recursal, com vistas à busca da verdade real e à preservação da efetividade jurisdicional.

A inteligência do parágrafo único do art. 435, do CPC, é a de que: "
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
". (sem destaques no original).

Na hipótese em exame, a recorrente justificou, de modo plausível, a juntada extemporânea das notas fiscais assinadas, ao argumento de que foram localizadas após a sentença, por se encontrarem em setor de arquivos físicos da matriz, fora da sede do processo.

E, da simples leitura da petição inicial, verifica-se que a sede da empresa fica em Sinop/MT, e não no Estado do Paraná, fato irrelevante para o desate do caso, pois o que importa é que a autora/apelante não agiu com dolo processual ou com a franca intenção de surpreender a parte contrária, afastando-se a aplicação das sanções por litigância de má-fé (art. 80, CPC), vindicadas pela ré/apelada.

Com efeito, é necessário adotar a interpretação teleológica e finalística do citado dispositivo, orientando-se no sentido de que, na falta de má-fé e desde que assegurado o contraditório, a juntada de documentos em sede recursal deve ser admitida, especialmente quando têm potencial capacidade de elucidar fatos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DOCUMENTAL - DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE - JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL - POSSIBILIDADE - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS.

1. A produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC.

2. É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

3. Deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório.
(...) (TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018).

Ademais, a busca da verdade real deve prevalecer sobre o formalismo processual quando estiver em jogo o esclarecimento de fatos relevantes à formação do convencimento judicial, principalmente em ações monitórias, que pressupõem a formação de título executivo judicial a partir de prova escrita não qualificada.

Como leciona
Fredie
Didier Jr., a função do processo civil contemporâneo deve ser guiada por modelo cooperativo e colaborativo, no qual as partes e o juízo devem atuar conjuntamente na construção da verdade possível, e não apenas na reprodução de formalismos que possam frustrar a efetividade da jurisdição:

"
A verdade real ou material é um valor processual que confere legitimidade à decisão judicial. A instrução deve ser orientada para a máxima elucidação possível dos fatos relevantes, sendo a preclusão regra excepcional, especialmente em demandas onde há assimetria de informação
". (Didier Jr.,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 20ª ed.).

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito recursal.

Com a admissão das notas fiscais assinadas, verifica-se que as mercadorias foram, de fato, entregues e recebidas por prepostos da Apelada, o que torna inequívoca a existência do crédito pleiteado, nos moldes exigidos pelo art. 700 do CPC:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”

No caso concreto, está demonstrado que existiu relação contratual entre as partes.

Em termos mais claros, as notas fiscais n. 48387, 48848, 48861, 49024, 49339, 49633, 49768, 50073, 50387, 50724, 50857, 51148, 51007 foram assinadas pelas seguintes pessoas:
Matheus Gomes, Fabiano V. Soares, Eduardo A.F. Santana e Joel
, e se referem às mercadorias entregues à empresa Apelada entre
julho e novembro de 2023
, o que corrobora a tese autoral, de que o pagamento dos produtos deveria ter sido feito, de forma parcelada, em 33 (trinta e três) faturas, com vencimentos compreendidos entre
novembro de 2023 e março de 2024
.

Lado outro, a tese da empresa ré no sentido de que desconhece as pessoas que subscreveram as notas fiscais está desacompanhada de qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, conforme prevê o art. 373, II, do CPC, o que significa que os documentos trazidos na esfera recursal constituem documento escrito com força probante suficiente para ensejar a procedência do pedido monitório e a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,
ouso divergir do nobre Relator
e
dou provimento
ao recurso de apelação.

Admito
os documentos juntados com as razões recursais, por ausência de prova da má-fé, ter havido respeito ao contraditório e sua relevância para o deslinde da causa.

Reformo integralmente a sentença.
Julgo procedente
o pedido monitório, reconheço o crédito da Apelante no valor atualizado de R$ 62.758,16 (sessenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), corrigido pelo IPCA desde a distribuição da ação e acrescido de juros legais pela SELIC, deduzido o índice do IPCA, a contar da citação.

Por corolário, constituo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, caput, do CPC.

Diante do resultado do julgamento, inverto a sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e mantenho o percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque a Apelada não havia sido condenada na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Ante a divergência de votos, peço vista dos
autos
para melhor análise da matéria.

EM 30 DE OUTUBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1º VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O PROVEU.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por BRASFER INDÚSTRIA DE PERFILADOS LTDA., contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, sob o fundamento de que as notas fiscais eletrônicas apresentadas com a petição inicial, desprovidas de assinatura ou comprovante de entrega das mercadorias, não são aptas a demonstrar a existência do crédito reclamado.

A autora/apelante, inconformada com o desfecho dado à lide, busca a reforma da sentença, trazendo em anexo às razões recursais notas fiscais que, segundo alega, estariam assinadas pelos recebedores das mercadorias, o que, segundo diz, alteraria substancialmente o panorama probatório dos autos e justificaria o acolhimento da pretensão inicial.

A questão central consiste em definir se é admissível, à luz do ordenamento jurídico vigente e dos princípios que regem o processo civil contemporâneo, a juntada de documentos preexistentes em fase recursal, quando a parte, na oportunidade processual adequada, não apenas deixou de apresentá-los, mas expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de provas.

Antes de adentrar ao exame específico da questão processual, é importe registrar que a ação monitória, conforme disciplinada no artigo 700 e seguintes do CPC, constitui procedimento especial destinado à formação de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

Trata-se, portanto, de instrumento processual que exige, para sua viabilidade, a apresentação de documento que, embora não revestido das formalidades próprias dos títulos executivos, seja capaz de demonstrar, com razoável grau de certeza, a existência de um crédito líquido e exigível.

A prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC deve ser idônea, isto é, merecedora de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. Não basta, portanto, a mera emissão unilateral de documento pela parte credora, mas, é imprescindível que o documento carreado aos autos ostente elementos mínimos de credibilidade, permitindo ao julgador extrair, com segurança, a convicção acerca da existência da obrigação inadimplida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. (...). SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.782.548/DF, julgado em 11/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

No caso, as notas fiscais inicialmente apresentadas pela autora, ora apelante, não continham qualquer assinatura de recebimento, tampouco estavam acompanhadas de comprovantes de entrega, canhotos de remessa ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que as mercadorias discriminadas nos referidos documentos efetivamente chegaram ao estabelecimento da ré, ora apelada.

A jurisprudência do
eg
. STJ consolidou-se no sentido de que notas fiscais desacompanhadas de comprovação da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços não se prestam a instruir ação monitória, precisamente porque não preenchem o requisito da idoneidade probatória; vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida. Precedentes. Súmula 568 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.107.217/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 11/4/2023.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Esta orientação se fundamenta no princípio básico de que não se pode exigir da parte contrária a produção de prova negativa, ou seja, a demonstração de que não recebeu determinada mercadoria ou não contratou determinado serviço.

Superada essa questão, passo ao exame da possibilidade de juntada, em grau de apelação, de documentos que, segundo a apelante, comprovariam a efetiva entrega das mercadorias e, consequentemente, a existência do crédito reclamado.

O artigo 435 do CPC, estabelece que:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

O parágrafo único do referido dispositivo amplia essa possibilidade, dispondo que:

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

O parágrafo único estabelece dois requisitos cumulativos para que se autorize a juntada extemporânea. Primeiro, cabe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente; segundo, incumbe ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º do CPC, que consagra o dever de lealdade, boa-fé e cooperação processual.

A essência dessa norma é clara: estabelece que o sistema processual civil brasileiro, especialmente após a reforma introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, estrutura-se sobre a premissa de que o processo deve se desenvolver de forma ordenada, com a observância de fases preclusivas que conferem segurança e previsibilidade às partes.

A possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo não pode ser interpretada como autorização para que as partes guardem estrategicamente provas para apresentá-las em momentos processuais avançados, surpreendendo a parte contrária e comprometendo o exercício efetivo do contraditório.

No caso, a apelante justifica a juntada tardia das notas fiscais assinadas alegando que os documentos estavam arquivados na matriz da empresa, localizada no Estado do Paraná, e que somente foram localizados após a prolação da sentença, contudo, essa justificativa não resiste a uma análise mais acurada dos elementos constantes dos autos.

Isto porque, a empresa autora/apelante,
Brasfer
Indústria de Perfilados Ltda, possui sede e inscrição como matriz no Estado de Mato Grosso, mais precisamente no município de Sinop. E a consulta aos registros públicos da Receita Federal não revela a existência de qualquer filial, sucursal ou estabelecimento vinculado à autora no Estado do Paraná.

As demais empresas com denominação semelhante, igualmente sediadas em Curitiba, constituem pessoas jurídicas distintas, com
CNPJs
próprios e quadro societário diverso, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de vínculo societário, contratual ou de qualquer outra natureza entre tais empresas e a apelante.

Ora, se a empresa autora/apelante não possui estabelecimento no Estado do Paraná, carece de lógica e verossimilhança a alegação de que os documentos relativos a transações comerciais realizadas em Mato Grosso, com empresa igualmente sediada em Mato Grosso, estariam fisicamente arquivados em outro Estado da Federação.

A inconsistência dessa narrativa torna-se ainda mais evidente quando se considera que as operações comerciais teriam sido realizadas entre julho e novembro de 2023, e a presente ação foi ajuizada em outubro de 2024, ou seja, decorrido lapso temporal mais do que suficiente para que a empresa credora, caso efetivamente tivesse realizado as vendas alegadas, localizasse e apresentasse os comprovantes de entrega das mercadorias.

Acresce a isso o fato, absolutamente relevante, de que a apelante, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito, conforme manifestação vinculada ao Id. nº 187350249, demonstrando, de forma inequívoca, que considerava suficiente o acervo probatório então existente nos autos para o julgamento da causa, renunciando, de maneira clara e consciente, à produção de qualquer outra prova.

Esse comportamento processual revela-se incompatível com a alegação posterior de que documentos essenciais à comprovação do direito alegado não estavam disponíveis ou acessíveis. Se a parte autora, no momento adequado, optou por dispensar a dilação probatória, não pode, após receber decisão desfavorável à pretensão inicial, reabrir a instrução processual sob o pretexto de que documentos relevantes foram posteriormente localizados.

Admitir referido expediente equivaleria a premiar a desídia da parte e a lhe conferir uma segunda oportunidade de instrução probatória, que ela própria dispensou, em clara afronta aos princípios da preclusão e da segurança jurídica.

O instituto da preclusão, como é sabido, constitui um dos pilares fundamentais do sistema processual civil, que se opera quando a parte já exerceu o direito processual que lhe era facultado, exaurindo a faculdade de praticá-lo novamente.

E como já dito, a apelante teve a oportunidade de instruir adequadamente a petição inicial com todos os documentos comprobatórios de seu alegado direito, conforme determina o artigo 320 do CPC. Posteriormente, foi-lhe facultada nova oportunidade de apresentar documentos ou requerer a produção de provas, ocasião em que optou expressamente pelo julgamento antecipado do mérito.

Consumadas essas oportunidades processuais sem que a parte tenha se utilizado delas para apresentar os documentos que agora pretende juntar em sede recursal, operou-se a preclusão consumativa, vedando a apresentação posterior de tais documentos.

Ademais, o
eg
. STJ consolidou entendimento de que, “A apresentação de documentos novos em grau de apelação é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver indício de má-fé e for oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório” (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1912540 SP 2019/0189664-1, Data de Julgamento: 09/09/2024, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024).

Outro aspecto de fundamental importância diz respeito ao efetivo exercício do contraditório, pois, mesmo considerando que a parte ré/apelada teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados com as razões recursais por meio da apresentação de contrarrazões, essa participação se refere ao contraditório meramente formal, e não substancial, esse último consagrado no artigo 5º, inciso LV, da CF e artigo 7º do CPC.

O contraditório substancial não se esgota com a mera possibilidade de manifestação sobre documentos apresentados pela parte contrária. Ele pressupõe a efetiva oportunidade de influir no resultado do processo, produzindo contraprovas, requerendo diligências, formulando quesitos, enfim, utilizando-se de todos os meios probatórios admitidos em direito para demonstrar a inveracidade ou a insuficiência das alegações e das provas apresentadas pela parte adversa.

No caso concreto, admitir-se a juntada de notas fiscais supostamente assinadas apenas em sede recursal implica negar à parte apelada a oportunidade de produzir contraprova efetiva.

A apelada, em suas contrarrazões recursais, expressamente afirmou desconhecer as pessoas que teriam aposto suas assinaturas nas notas fiscais apresentadas pela recorrente, alegando tratar-se de terceiros sem qualquer vínculo com a empresa ré. E essa alegação de desconhecimento das assinaturas poderia ter sido adequadamente enfrentada em primeiro grau de jurisdição, mediante a realização de perícia grafotécnica, a oitiva de testemunhas que comprovassem a condição de prepostos dos signatários, a apresentação de documentos que demonstrassem vínculo empregatício ou de representação, entre outras diligências probatórias.

Ao se admitir a juntada de tais documentos apenas em sede recursal, suprime-se da parte apelada a possibilidade de produzir essas contraprovas, uma vez que o Tribunal, em regra e salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto, não se presta à produção de provas, limitando-se ao reexame daquelas regularmente produzidas em primeiro grau de jurisdição.

Os documentos apresentados pela apelante ostentam assinaturas atribuídas a pessoas identificadas apenas pelos prenomes Matheus Gomes, Fabiano V. Soares, Eduardo A.F. Santana e Joel (cf. doc. Id. nº 296728372), no entanto, não há, em qualquer parte dos autos, elementos que permitam identificar com precisão quem são essas pessoas, qual a sua relação com a empresa apelada, se possuíam poderes de representação, se efetivamente trabalhavam no estabelecimento comercial da ré à época das supostas entregas, enfim, não há qualquer elemento objetivo que permita vincular tais assinaturas à empresa devedora.

Essa ausência de demonstração do vínculo entre os signatários e a empresa ré constitui, por si só, óbice intransponível ao reconhecimento da eficácia probatória dos documentos apresentados.

O artigo 373, I, do CPC, ao estabelecer que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não se satisfaz com a mera apresentação de documentos, exigindo-se a demonstração, por prova inequívoca, de que os fatos alegados efetivamente ocorreram.

A inversão desse ônus probatório, equivaleria a exigir da parte ré, ora apelada a produção de prova negativa, ou seja, a demonstração de que as pessoas que assinaram as notas fiscais não eram seus prepostos, empregados ou representantes; no entanto, essa inversão, além de violar frontalmente o disposto no artigo 373, I, do CPC, contraria a lógica do sistema probatório e impõe à parte ré ônus manifestamente desproporcional e de difícil, senão impossível,
desincumbência
.

O princípio da cooperação processual, consagrado nos artigos 6º e 7º do CPC, não se presta a fundamentar a admissão dos documentos em sede recursal. O dever de cooperação é recíproco, incumbindo não apenas ao juiz, mas também às partes, e estas têm o dever de agir com lealdade e boa-fé, de não formular pretensões ou alegações destituídas de fundamento, de não produzir provas nem praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa de seus direitos.

Por outro lado, a manutenção da sentença de improcedência, fundada na insuficiência do conjunto probatório produzido na fase adequada, prestigia a segurança jurídica, a igualdade entre as partes e a efetividade do sistema de preclusões, sem que isso importe em denegação de justiça ou em desprezo pela busca da verdade processual.

A parte autora teve ampla oportunidade de instruir adequadamente sua pretensão, de requerer a produção das provas que entendesse necessárias, de apresentar todos os documentos comprobatórios de seu alegado direito. E ao optar por não se utilizar integralmente dessas oportunidades, requerendo o julgamento antecipado do mérito, deve arcar com as consequências processuais de sua opção.

Registro, por oportuno, que a solução aqui propugnada não importa em excessivo rigorismo formal ou em apego injustificado a formalismos processuais. Cuida-se, na verdade, de preservar a coerência e a racionalidade do sistema processual, assegurando que as regras estabelecidas pelo legislador para disciplinar a atividade probatória sejam efetivamente observadas, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica, na qual o desfecho dos processos passaria a depender não
da
adequada instrução probatória realizada no momento oportuno, mas da capacidade das partes de, a qualquer tempo, apresentar novos documentos sob justificativas nem sempre verificáveis.

Por todas essas razões, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação monitória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/012/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 2ª VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES); A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O PROVEU.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO MIGUEL PEREIRA, OAB/MT 24066-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara, Eminentes Pares.

Após exame detido dos autos, das razões recursais, das contrarrazões e dos votos já proferidos no âmbito deste colegiado, especialmente o ponderado voto divergente lançado pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, chego à conclusão de que a solução jurídica mais consentânea com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, com a lógica do art. 435, parágrafo único, do CPC, e com os valores de verdade real e efetividade jurisdicional é aquela apresentada na divergência.

Com as vênias ao eminente Relator e ao douto 2º Vogal,
acompanho integralmente a divergência
, pelas razões que passo a expor.

Da admissibilidade dos documentos apresentados em sede recursal:

A questão central posta a exame é a possibilidade de juntada, na fase recursal, das notas fiscais assinadas que, segundo a apelante, somente se tornaram acessíveis após a prolação da sentença.

A eminente 1ª Vogal destacou, e aqui reitero seus fundamentos, que o art. 435, parágrafo único, do CPC permite a juntada posterior de documentos: (1) quando se tornam acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória; (2) desde que não haja má-fé; e, (3) desde que preservado o contraditório.

No caso concreto, a recorrente apresentou justificativa plausível, qual seja, que os documentos estavam arquivados em setor físico distinto, apenas posteriormente localizados.

Ainda que se tenha discutido a localização exata do arquivo, este ponto não desnatura a boa-fé da parte, nem impede a incidência da finalidade do dispositivo legal, que é permitir que documentos relevantes, e pré-existentes, possam ser considerados quando demonstrada a ausência de dolo, especialmente quando possuem potencial para alterar significativamente o quadro probatório.

Nesse contexto, o voto divergente enfatiza, com propriedade, que não há demonstração de má-fé processual, não houve surpresa à parte contrária, que pôde impugnar as notas nas contrarrazões e o processo civil moderno privilegia o modelo cooperativo e a verdade possível, afastando formalismos exagerados.

Convém ressaltar que, em caso semelhante, a 2ª Câmara de Direito Privado já entendeu no mesmo sentido, confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINARES DE (I) PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL, (II) INCAPACIDADE POSTULATÓRIA DOS AGRAVANTES, (III) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
(IV) IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS VELHOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO: VEDAÇÃO AO ACESSO DE ASSOCIADOS DO AUTOMÓVEL CLUBE LOCAL (ASSOCIAÇÃO) AO KARTÓDROMO – OBTENÇÃO DA ÁREA E CONSTRUÇÃO DA PISTA PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA – DOCUMENTOS (ATAS, FATURAS DE ENERGIA, REPORTAGENS, OFÍCIOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, ETC.) A INDICAR O RECONHECIMENTO PÚBLICO DO AUTOMÓVEL CLUBE COMO POSSUIDOR DO IMÓVEL (KARTÓDROMO) – OCUPAÇÃO DOS REQUERIDOS APARENTEMENTE PRECÁRIA – TURBAÇÃO A PARTIR DA NEGATIVA DE ACESSO À ÁREA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA DE URGÊNCIA CONSTATADOS – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. (...)
5. Não há óbice à juntada extemporânea de documentos relevantes para busca da verdade real sobre o fato controvertido, ainda que tecnicamente não possam ser considerados “novos”, contanto que seja que oportunizada à parte adversa a possibilidade sobre eles se manifestar, e ter suas ponderações consideradas (substantive
due

process
), em atenção ao contraditório e à ampla defesa.
(...) 7. Recurso
provido.-
“
(
N.U 1014059-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) – destaquei.

Desse modo, adiro integralmente a essa compreensão.

Da busca da verdade real e da primazia do julgamento de mérito:

Como se sabe, a ação monitória é instrumento vocacionado à constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do que estabelece o artigo 700, CPC.

As notas fiscais assinadas, ora trazidas aos autos, demonstram:

- A entrega efetiva das mercadorias;

- A assinatura de prepostos identificados da apelada;

- A relação comercial continuada entre as partes; e,

- A compatibilidade entre as datas das remessas e os vencimentos das faturas.

Esses elementos, enumerados pela 1ª Vogal, a meu ver, conferem robustez ao acervo probatório e afastam a conclusão de que o crédito era meramente unilateral ou especulativo.

Diante deste cenário fático processual, salvo melhor juízo, entendo que o processo civil não pode ignorar documentos que revelam a materialidade da relação obrigacional, sob pena de a forma prevalecer sobre a substância.

A propósito, a 1ª Vogal assinalou expressamente:

“Em termos mais claros, as notas fiscais n. 48387, 48848, 48861, 49024, 49339, 49633, 49768, 50073, 50387, 50724, 50857, 51148, 51007 foram assinadas pelas seguintes pessoas: Matheus Gomes, Fabiano V. Soares, Eduardo A.F. Santana e Joel, e se referem às mercadorias entregues à empresa Apelada entre
julho e novembro de 2023
, o que corrobora a tese autoral, de que o pagamento dos produtos deveria ter sido feito, de forma parcelada, em 33 (trinta e três) faturas, com vencimentos
compreendidos entre novembro de 2023 e março de 2024
.

Lado outro, a tese da empresa ré no sentido de que desconhece as pessoas que subscreveram as notas fiscais está desacompanhada de qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, conforme prevê o art. 373, II, do CPC, o que significa que os documentos trazidos na esfera recursal constituem documento escrito com força probante suficiente para ensejar a procedência do pedido monitório e a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC.”

Em assim sendo, em consonância com o voto divergente, entendo que a juntada de documentos novos em sede recursal é plenamente cabível,
sobretudo quando estes são relevantes para a busca da verdade real sobre o fato controvertido
, como é o caso dos autos.

Do contraditório e da ampla defesa preservados:

Como já consignado acima, é certo que a juntada de documentos em grau recursal não pode surpreender a parte contrária.

Entretanto, neste caso:

- A apelada teve plena ciência das notas fiscais assinadas;

- Impugnou-as expressamente nas contrarrazões;

- Não apontou prejuízo efetivo; e,

- Limitou-se a negar a autenticidade das assinaturas sem apresentar indícios concretos.

Como bem assinalado na divergência,
o contraditório formal e substancial foram
preservados
, especialmente porque os documentos não eram indispensáveis à propositura da ação, mas apenas reforçam a prova já existente.

Ademais, este e. Tribunal, ao aplicar o art. 942 do CPC, amplia o colegiado, garantindo ainda maior segurança na formação da convicção judicial.

Da procedência da ação monitória:

Superada a controvérsia processual, impõe-se reconhecer que as notas fiscais assinadas demonstram:

- A existência da obrigação;

- O inadimplemento; e,

- A quantia devida, atualizada para R$ 62.758,16 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).

De igual modo, caberia à ré, segundo estabelece o artigo 373, II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

Portanto, ausentes tais elementos, e havendo prova suficiente do crédito, impõe-se a procedência da ação.

Concordo, assim, com a eminente 1ª Vogal quanto à constituição do título executivo judicial nos termos do art. 701 do CPC.

Conclusão:

Por todas essas razões e, mais uma vez, com as devidas vênias ao douto Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela ilustre 1ª Vogal
, para:

1)
DAR PROVIMENTO
à apelação, a fim de:

1.1) Admitir os documentos juntados com a apelação;

1.2) Reformar integralmente a sentença;

1.3) Julgar procedente o pedido monitório;

1.4) Constituir título executivo judicial no valor de R$ 62.758,16 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), atualizado nos termos definidos pela divergência;

1.5) Inverter a sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários de 10%; e,

1.6) Afastar a majoração dos honorários recursais, diante da inexistência de condenação anterior à ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025